Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701054-02.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA, UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA, UMUARAMA AUTOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 19062903) interpostos por UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA E OUTROS contra decisão unipessoal deste Relator (ID 29828808), na qual determinei a suspensão/sobrestamento do feito (CPC, art. 313, v, “a”), pelo prazo razoável de 180 (cento e oitenta dias) ou até a solução final dos embargos declaratórios interpostos no RE no 1.287.019, mediante a publicação do acórdão correlacionado, o qual fechará os paradigmas do precedente condutor do Tema 1.093 pelo Pretório Excelso. Os embargantes apontam vício de omissão e de erro material na aludida decisão singular, defendendo que “(...) não há que se aguardar o julgamento dos Embargos Declaratórios opostos pela União no RE em análise pelo Supremo, uma vez que o mérito já foi definido pela Suprema Corte no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.” (ID 19062903) Sustentam que “(...) não cabe a este Egrégio Tribunal fazer qualquer juízo acerca dos limites do entendimento proferido a fim de que se entenda a extensão da modulação, tendo em vista já ter sido feita ressalva quando do julgamento acerca da modulação dos efeitos para as ações judiciais em curso.” (ID 19062903) Aduzem que “(...) não existe razão para se aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração, uma vez que inaplicável a modulação dos efeitos da decisão para a presente ação e impossível a modificação do mérito do julgamento via aclaratórios.” (ID 19062903) Assinalam que na vigente sistemática processual disciplinada no art. 927 do Código de Processo Civil - CPC, a aplicação dos precedentes que seguem o rito dos recursos repetitivos/repercussão geral pelos órgãos judiciários hierarquicamente inferiores deixou de ser facultativa, estando os juízes e os tribunais vinculados a decidir de acordo com tais precedentes firmados perante as Cortes Superiores. Com base nesses argumentos acima sumariados, requerem o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, de modo a rever o ato de sobrestamento/suspensão e dar o regular andamento do feito. Contrarrazões da parte adversa (ID 30524818), pugnando pela rejeição dos presentes embargos declaratórios. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do aludido estatuto processual. Trata-se embargos de declaração (ID 19062903) interpostos por UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA E OUTROS contra decisão unipessoal deste Relator (ID 29828808), na qual determinei a suspensão/sobrestamento do feito (CPC, art. 313, v, “a”), pelo prazo razoável de 180 (cento e oitenta dias) ou até a solução final dos embargos declaratórios interpostos no RE no 1.287.019, mediante a publicação do acórdão correlacionado, o qual fechará os paradigmas do precedente condutor do Tema 1.093 pelo Pretório Excelso. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fático, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) defeito(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso à baila, primeiramente, cabe destacar que a suspensão/sobrestamento do feito, se deu por cautela, eis que o julgamento do RE no 1.287.019 (STF, Tema 1.093), ainda não se encontra julgado em definitivo, havendo naqueles autos embargos de declaração pendentes de julgamento pela Corte Constitucional, cujo resultado poderá implicar em eventuais mudanças naquele julgado - ainda que em tese -, especialmente no que tange à modulação dos efeitos na parte atinente ao marco delimitador do que será considerado como ação judicial em curso na controvérsia em questão. Isso ficou bastante claro na decisão unipessoal recorrida, não havendo, portanto, omissão ou erro material passível de correção por esta via recursal. De bom alvitre transcrever, verbo ad verbum, trecho das razões de decidir delineadas na decisão atacada a fim de se evitar desnecessária tautologia: (...) Consoante sabido e consabido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) ainda está julgando o Tema 1.093, que analisa a necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015. No bojo do Recurso Extraordinário (RE) no 1.287.019 reconheceu-se a repercussão geral da questão constitucional lá debatida. A Excelsa Corte já fixou a tese de repercussão geral, definindo também a modulação de efeitos da correspondente decisão. A ver a ementa do julgado, in verbis: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC no 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC no 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021) Contudo, em face desta decisão colegiada supratranscrita há embargos de declaração ainda pendentes de julgamento pelo Pretório Excelso, havendo, portanto, a possibilidade de mudanças no julgamento, ainda que em tese, especialmente no tocante à modulação dos efeitos na parte atinente ao marco delimitador do que será considerado como ação judicial em curso na controvérsia em questão. Processo atualmente concluso com o Relator (Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5994076. Acesso em 11/10/2021. No particular, há nítida similitude entre o caso concreto trazido à colação nestes autos e o Tema 1.093 de repercussão geral. Ainda que a parte recorrente aponte distinções que possivelmente afastariam a incidência do aludido leading case, reputo como sendo necessário aguardar o julgamento dos embargos de declaração já pautados, com o viso de evitar decisões dissonantes, especialmente no que toca à modulação dos efeitos daquele precedente de repercussão geral, que poderá influenciar sobremaneira no eventual distinguishing neste caso concreto (Vide AgInt no AgInt no REsp 1.603.061/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/6/2017.) Nesse cenário, ENTENDO POR PRUDENTE A SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO (CPC, ART. 313, V, “A”) DESTE FEITO PELO PRAZO RAZOÁVEL DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) OU ATÉ A SOLUÇÃO FINAL DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS NO RE No 1.287.019, MEDIANTE A PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, O QUAL FECHARÁ OS PARADIGMAS DO PRECEDENTE CONDUTOR DO TEMA 1.093. Ocorrendo a finalização do julgamento dos embargos de declaração antes do exaurimento do prazo acima assinalado, retornem-se os autos conclusos para julgamento ou rejulgamento da demanda ora suspensa/sobrestada, de acordo com tese jurídica firmada, em definitivo, pela Suprema Corte com repercussão geral (CPC, arts. 12, § 2o, II; 1.040, II, etc.). (...) Vê-se, portanto, que na decisão embargada não há qualquer indicativo, por parte desta Relatoria, de pretenso desalinhamento com o entendimento final que será proclamado pela Excelsa Corte a respeito do Tema 1.093. A ratio decidendi de suspender/sobrestar temporariamente o feito fulcra-se, sobretudo, no afã de evitar rejulgamento da causa, na hipótese de haver provimento, mesmo que parcial, dos embargos de declaração ainda não julgados no bojo do RE no 1.287.019, que eventualmente possa repercutir no deslinde desta controvérsia. Consoante evidenciado pela parte embargantes em suas contrarrazões, “[n]ão é possível aplicar ao contribuinte apenas a tese naquilo que lhe é favorável e ignorar a determinação da Suprema Corte, com igual valor, sobre a modulação de efeitos.” (ID 30524818) Sendo assim, no particular, não se denotam os vícios suscitados pela parte embargante, mas, em contrapartida, observa-se que a decisão combatida decidiu, de maneira fundamentada, acerca da prudência e do zelo necessários na condução do processo que justificam a suspensão/sobrestamento do feito, pelo prazo assinalado na decisão fustigada ou até a solução final dos embargos declaratórios opostos no RE no 1.287.019, mediante a publicação do respectivo acórdão. Diga-se de passagem que os autos do RE no 1.287.019 continuam conclusos com o respectivo Relator, desde 06/10/2021. Informações disponíveis em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5994076. Consulta em: 25/11/2021. Nesse descortino, depreende-se que os presentes embargos de declaração não merecem prosperar, visto que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. Consoante sabido e consabido, os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegada(s) – e infundada(s) – mácula(s) na decisão embargada. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá assimilado. Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se o cumprimento da decisão ID 29828808, na forma e no prazo lá determinados. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator